Tribunal: TJDFT
Processo: 0715451-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por DLAV LAVANDERIA SEL SERVICE LTDA - ME em face da r. sentença exarada nos autos da Ação Monitória no 0709585-02.2019.8.07.0001, em trâmite na 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF De acordo com a certidão constante do ID 104766578, “estes autos correspondem ao processo eletrônico 0709585-02.2019.8.07.0001, ainda em trâmite na 18a Vara Civel de Brasilia, porem acrescido do recurso de apelação interposto pelo advogado da parte DLAV Lavanderia Self Service LTDA e demais arquivos, possivelmente em duplicidade ao processo ainda em tramitação na 1a Instância”. De fato, por evidente equívoco, o advogado da empresa RÉ/apelante interpôs recurso de apelação diretamente no Tribunal, olvidando-se da regra inserta no caput do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Assim, na forma como interposto o recurso de apelação, não se mostra viável o seu processamento. Com estas considerações, determino o cancelamento da distribuição do recurso de apelação. Outrossim, determino à Secretaria da egrégia 8a Turma Cível que encaminhe os documentos acostados sob os ID’s 10441908, 10442544 e 10442563 ao Juízo de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, para que sejam juntados aos autos da Ação Monitória no 0709585-02.2019.8.07.0001, de modo a permitir o regular processamento do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.